Tribunal: TJMT
Processo: 1019563-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019563-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019563-43.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
CX Construções Ltda.

Agravado:
Sergio Ricardo de Almeida

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ENTREGA DE IMÓVEL MEDIANTE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019563-43.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
CX Construções Ltda.

Agravado:
Sergio Ricardo de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela CX Construções Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move Sergio Ricardo de Almeida, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré entregue ao autor o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, imitindo-o na posse do bem, com o fornecimento da escritura definitiva para transferência da propriedade, sob pena das sanções cabíveis, devendo o autor efetuar o depósito judicial ou oferecimento de caução no montante de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais), referente à diferença do valor pago e do saldo devedor.

Inconformada, a
agravante sustenta que
o autor já havia ajuizado ação idêntica, que foi extinta, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, cujo entendimento foi mantido em sede recursal, restando evidente a existência de coisa julgada e ausência de interesse processual. Segue sustentando, que o bem foi adquirido por terceiro de boa-fé, não sendo possível o cumprimento da r. decisão. Firme no seu propósito, alega não ser possível a imissão do agravado na posse do bem sem o pagamento da totalidade da quantia devida. Alega ainda, que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano Requer a reforma da r. decisão.

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 229171699), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019563-43.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
CX Construções Ltda.

Agravado:
Sergio Ricardo de Almeida

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ser intempestivo.

Com razão.
De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Sergio Ricardo de Almeida ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor da CX Construções Ltda.
, tendo o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré entregue ao autor o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, imitindo-o na posse do bem, com o fornecimento da escritura definitiva para transferência da propriedade, sob pena das sanções cabíveis, devendo o autor efetuar o depósito judicial ou oferecimento de caução no montante de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais), referente à diferença do valor pago e do saldo devedor (id. 227103168).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
o autor já havia ajuizado ação idêntica, que foi extinta, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, cujo entendimento foi mantido em sede recursal, restando evidente a existência de coisa julgada e ausência de interesse processual.

Segue sustentando, que o bem foi adquirido por terceiro de boa-fé, não sendo possível o cumprimento da r. decisão.

Firme no seu propósito, alega não ser possível a imissão do agravado na posse do bem sem o pagamento da totalidade da quantia devida. Alega ainda, que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 26.03.2024 (id. 148648319 – autos de origem), tendo a autora, ora agravante, sido citada em 20.05.2024 e interposto o presente recurso apenas em 19.07.2024 (id. 227103166), restando evidente a sua intempestividade.

Isso porque, a parte foi citada mediante AR em 08.05.2024 (id. 155928649 – autos de origem), sendo a intimação da r. decisão publicada em 20.05.2024, com a ciência do advogado em 16.05.2024 restando evidente a sua desídia, reafirmo.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”.
(TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
”
(TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, repiso que a r. decisão foi proferida em 26.03.2024 (id. 148648319 – autos de origem), tendo a autora, ora agravante, sido citada em 20.05.2024 e interposto o presente recurso apenas em 19.07.2024 (id. 227103166), ou seja, após aproximadamente 02 (dois) meses após o término do prazo recursal, restando patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024